Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem transportando porção de crack em sua motocicleta.
2. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando policiais flagram atitude suspeita do réu – freada inesperada do veículo seguida do repasse de um pacote à passageira – e, realizada a abordagem, encontram a porção de droga destinada ao mercado ilícito, conforme confissão da corré. Não há nada nos autos que desabone a presunção de veracidade dos relatos policiais, ínsita aos atos administrativos em geral.
3. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (48 gramas), apesar de sua natureza (crack), não autoriza a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Dosimetria reajustada.
4. A condenação superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão de réu reincidente atrai o regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.